Tribunal: TJPA
Processo: 0016753-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016753-16.2015.8.14.0301

APELANTE: HERIVELTO MARTINS E SILVA

APELADO: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CARMINA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA, LEONEL RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, MARCIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS HANNA, ODETE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016753-16.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: HERIVELTO MARTINS E SILVA

Advogado do(a) APELANTE: SAMIH AUGUSTO EL SOUKI CERBINO - PA17272-A

EMBARGADO/EMBARGANTE: ALBINO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA CARMINA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA, LEONEL RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, MARCIA NAZARE RIBEIRO DOS SANTOS HANNA, ODETE RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS CUNHA

Advogados do(a) APELADO: BRENDA ARAUJO DI IORIO BRAGA - PA15692-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO - PA3701-A, CLODOMIR ASSIS ARAUJO JUNIOR - PA10686-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELO SEGUNDO EMBARGANTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração manejados por ambas as partes contra o acórdão de ID 28595879, que manteve integralmente a sentença de procedência da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões examinadas consistem em:
(i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação;
(ii) averiguar a alegação de omissões relativas a nulidade de citação, litisconsórcio passivo necessário, prescrição, revelia e taxa de fruição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado deixou de apreciar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% formulado nas contrarrazões, configurando omissão a ser suprida via embargos.
4. Quanto às demais alegações, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, pois todas as matérias foram expressamente analisadas no acórdão embargado. Busca-se rediscutir o mérito, o que é inviável na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos acolhidos em parte para integrar o acórdão, a fim de majorar os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação. Embargos opostos pelo segundo Embargante rejeitados.
Tese de julgamento:
1. É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, quando a apelação é integralmente desprovida e há atuação do advogado em grau recursal.
2. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já enfrentada e decidida.
3. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.025; 85, §11; 239, §1º; CC, art. 205.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos dos apelados e negar provimento aos embargos do apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID nº 28595879, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por Herivelto Martins e Silva, mantendo integralmente a sentença de procedência dos pedidos deduzidos na ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos.

Os primeiros Embargos de Declaração foram opostos pelos herdeiros do Apelado (ID nº 28876167), alegando omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação (ID nº 13636177), requerendo que o percentual fixado em 10% seja elevado para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Na sequência, o Apelante Herivelto Martins e Silva igualmente opôs Embargos de Declaração (IDs nº 28877284), nos quais sustenta ter havido omissões no acórdão embargado quanto a diversas matérias debatidas ao longo do processo, notadamente sobre nulidade da citação, litisconsórcio passivo necessário, prescrição, decretação de revelia, legalidade da taxa de fruição e demais questões por ele suscitadas.

Requer o saneamento das supostas omissões e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais mencionados, inclusive para fins de prequestionamento.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (ID nº 29604094), sustentando, no tocante ao recurso de Herivelto Martins e Silva, a inexistência de qualquer vício sanável por embargos de declaração, afirmando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria já apreciada por esta Turma, pleiteando inclusive o reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

De início, verifico que ambos os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Os primeiros aclaratórios foram opostos pelos herdeiros do Apelado (ID 28876167), sustentando que o acórdão de ID 28595879, embora tenha conhecido e negado provimento à apelação interposta por Herivelto Martins e Silva, permaneceu omisso quanto ao pedido de majoração da verba honorária formulado nas contrarrazões de apelação (ID 13636177), nas quais se requereu expressamente a elevação dos honorários sucumbenciais do patamar de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

No ponto, assiste razão aos Embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado limitou-se a manter a sentença de procedência, deixando, todavia, de enfrentar o pleito específico de majoração dos honorários em sede recursal, apesar de ter sido o recurso de apelação integralmente desprovido e de haver atuação efetiva dos patronos dos Apelados na fase recursal, circunstâncias que atraem a incidência do art. 85, § 11, do CPC.

Configura-se, assim, a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, impondo-se a integração do julgado para explicitar a majoração da verba honorária para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

De outro lado, o Apelante Herivelto Martins e Silva também opôs Embargos de Declaração (IDs 28877284), alegando omissões diversas no acórdão, notadamente quanto às teses de nulidade da citação, necessidade de formação de litisconsórcio passivo, prescrição, revelia, legalidade da taxa de fruição e outros pontos por ele suscitados, além de requerer manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Da leitura atenta do acórdão de ID 28595879, contudo, verifica-se que todas essas questões foram expressamente enfrentadas por esta Turma Julgadora, que: (i) afastou a arguição de prescrição à luz do prazo decenal do art. 205 do Código Civil; (ii) reconheceu a desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário, em razão da relação obrigacional se estabelecer apenas entre as partes contratantes; (iii) reputou inexistente nulidade de citação, diante do comparecimento espontâneo do réu, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC; (iv) manteve a decretação da revelia em razão da intempestividade da contestação; e (v) confirmou a legalidade da fixação da taxa de fruição pelo uso indevido do bem, todos esses pontos amplamente delineados, como ressaltado nas contrarrazões aos embargos (ID 29604094).

Logo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente em inconformismo do Embargante com a solução jurídica adotada.

Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado, tampouco constituem sucedâneo recursal para provocar nova apreciação da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto ao pleito de prequestionamento, basta recordar que o art. 1.025 do CPC assegura o chamado “prequestionamento ficto”, considerando incluídas no acórdão as questões suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados, razão pela qual não se exige a citação expressa, um a um, dos dispositivos legais invocados pela parte.

Nessas condições, os Embargos de Declaração opostos por Herivelto Martins e Silva devem ser rejeitados, por inexistência de vício sanável na via aclaratória.

Ainda que os fundamentos revelem claro inconformismo com o resultado do julgamento, entendo que, no caso concreto, não se mostra indispensável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, motivo pelo qual deixo de condenar o Embargante ao pagamento da penalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração opostos por Maria Carmina dos Santos Ribeiro, Leonel Ribeiro Ferreira dos Santos, Márcia Nazaré Ribeiro dos Santos Hanna, Odete Ribeiro Ferreira dos Santos Cunha e outros, para integrar o acórdão de ID 28595879, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos por Herivelto Martins e Silva, mantendo-se incólume, no mais, o acórdão embargado, sem aplicação de multa.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025